Tribunal: TJSP
Processo: 1017774-77.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO NÃO APLICÁVEL A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. TABELA PRICE QUE NÃO SE MOSTRA ILEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.